Tribunal: TJES
Processo: 5001279-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001279-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NUNES & CASTRO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME
AGRAVADO: DEIVID MARTINS FERRAZ
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001279-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: NUNES & CASTRO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME

AGRAVADO: DEIVID MARTINS FERRAZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por Nunes & Castro Bar e Restaurante Ltda-ME em razão do Despacho
reproduzido na página 05 do id 533853 (integrado pela Decisão constante na página 21 do id 533853)
, na qual a MM.ª Juíza da Terceira Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela ora Agravante em face de Deivid Martins Ferraz (processo de n.º 0006863-67.2020.8.08.0035), determinou a intimação da “
parte requerida para se manifestar acerca do pedido liminar, no prazo de 05(cinco) dias
”.

Nas razões de seu recurso (id 533852) a sociedade empresária Agravante sustenta que a Decisão recorrida é nula, porque ausente a necessária fundamentação, mesmo com a oposição de Embargos de Declaração e, ainda, caso assim não se entenda, que o
decisum
deve ser reformado, eis que, em sua perspectiva, demonstrou a existência dos requisitos legais à proteção possessória pleiteada na petição inicial
.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos da Decisão contida no id 539942.

Não houve apresentação de contrarrazões, apesar do Agravado ter sido intimado para tanto (conforme id 774948)
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 06 de outubro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001279-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: NUNES & CASTRO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME

AGRAVADO: DEIVID MARTINS FERRAZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, de início registro que, atualmente, filio-me à corrente que entende ser passível de impugnação
pela via do Agravo de Instrumento a Decisão na qual o Juiz posterga a análise da medida liminar requerida na petição inicial para depois da oitiva da parte Requerida; neste caso, subentende-se que o Magistrado considerou não haver urgência na análise do pedido
.

Nesse sentido, por exemplo, doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“A decisão que posterga a apreciação do pedido de tutela antecipada fundada na urgência para depois da oitiva da parte contrária decide, no mínimo, que não há urgência suficiente para prover
inaudita altera parte
e, portanto, é decisão interlocutória, impugnável igualmente pela via do agravo de instrumento”. (
In
“Código de processo civil comentado artigo por artigo”,Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2008, p. 271).

Em sentido semelhante cito o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – CABIMENTO – REQUISITOS DA LIMINAR – ARTIGO 300, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO. 1.
É cabível o recurso de agravo de instrumento em face de despacho que posterga a análise da liminar de forma genérica, porque nele há forte carga decisória indicando a inexistência de urgência na medida requerida, uma vez que, implicitamente, compreende-se que a realização do contraditório não implicará em perecimento do direito. Preliminar rejeitada
. 2. A declaração, ainda que provisória, de inexistência de débito oriundo do Convênio firmado com o município agravado nº 105⁄2011 pressupõe a aferição do cumprimento das obrigações impostas à conveniada. 3. Em juízo de probabilidade, entendo que a simples realização do evento a contento do evento ou a aferição de sua importância cultural, não é suficiente para afastar a obrigatoriedade no cumprimento das obrigações impostas, principalmente aquelas disciplinadas nos artigos 6º, III, ¿e¿ e ¿h¿, 12 e 18 do Decreto nº 2.790⁄20, bem como na cláusula 2.2, I do convênio. 4. Não estando atendidos os requisitos do artigo 300, do CPC/15, não há que se deferir a liminar requerida. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048169002291, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 19/05/2017). (Sem grifo no original).

No caso dos autos a MM.ª Juíza
a quo
, em Ação de Reintegração de Posse (processo de n.º 0006863-67.2020.8.08.0035) ajuizada pela sociedade empresária Agravante (Nunes & Castro Bar e Restaurante Ltda-ME), determinou (página 05 do id 533853 e página 21 do id 533853) a intimação do Requerido (o Agravado Deivid Martins Ferraz) para se manifestar sobre o pedido liminar em 05 (cinco) dias.

Inconformada com essa mencionada determinação da MM.ª Juíza
a quo
, a ora Agravante aduz, nas razões do recurso em julgamento (id 533852), que o
decisum
recorrido deve ser anulado por ausência de fundamentação, ou, em caráter subsidiário, reformado para que seja deferida a medida liminar requerida na petição inicial.

Com estas breves informações sobre as circunstâncias que envolvem o Agravo em julgamento, adianto que a conclusão que cheguei após detida análise dos autos é no sentido de negar provimento ao recurso, ou seja, de manter a Decisão recorrida tal como proferida pela Magistrada
a quo
.

Para demonstrar os motivos que me levaram a concluir pelo não provimento do recurso, esclareço que a concessão de medidas liminares nas demandas possessórias encontram-se regulamentadas, basicamente, nos arts. 561 e 562 do Código de Processo Civil (CPC), que assim dispõem:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Como se depreende dos citados dispositivos legais, enquanto o art. 561 do CPC estabelece os critérios materiais que a parte autora da demanda possessória deve comprovar para obter a medida liminar, o art. 562 do mesmo Diploma Legal prevê uma espécie de procedimento para deferimento ou não da tutela possessória de urgência.

Assim, com o recebimento da petição inicial da demanda possessória em que há pedido de tutela de urgência duas são, em regra, as hipóteses que surgem para o Juiz, isto é, (i) deferir a liminar, sem ouvir a parte requerida, quando reputar que os autos estão devidamente instruídos ou, então, (ii) designar audiência de justificação para possibilitar que a parte autora comprove suas alegações.

Esta interpretação ora afirmada, não bastasse a clara redação do art. 562 do CPC, encontra amparo no entendimento doutrinário, como se vê na lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis
:

“
Se as provas apresentadas pelo autor não forem consideradas hábeis a autorizar a concessão da liminar, será designada audiência de justificação prévia. Não se admite o indeferimento da liminar sem que, antes, se permita ao autor provar em audiência de justificação a presença dos requisitos indicados no art. 561 do CPC/2015 (...).
” (
In
“Novo Código de Processo Civil Comentado”. 2ª ed. ebook, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 568).

No mesmo sentido a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e também a deste egrégio TJES:

(...)
Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. Precedentes
. (...). (AgInt no AREsp 986.891/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 31/03/2017). (Sem grifo no original).

--------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO REINTEGRAÇÃO DE POSSE ARTIGO 562 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não se convencendo o magistrado imediatamente sobre o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da reintegração de posse, deve ser determinada a audiência de justificação prévia, nos termos do artigo 562, do CPC
. 2. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001566, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019). (Sem grifo no original).

Com base neste entendimento ora externado constata-se, da leitura dos autos, que a Magistrada
a quo
reputou não haver comprovação adequada dos requisitos previstos no art. 561 do CPC (do contrário, a medida liminar deveria ter sido deferida).

Destarte, considerando os termos do art. 562 do CPC, a Magistrada, então, deveria ter designado audiência de justificação prévia. Todavia – e aí está o ponto que revela o acerto do
decisum
recorrido –, por determinação expressa da Presidência do TJES em decorrência da pandemia do coronavírus, todos os prazos e atos presenciais foram suspensos do final de março até o final de setembro do corrente ano (2020).

Com efeito, penso ser bastante compreensível, nesta hipótese excepcionalíssima, que a MM.ª Juíza
a quo
tenha deixado de designar a audiência de justificação, substituindo-a pela oitiva do ora Agravado, como forma de colher mais elementos para decidir o pedido liminar deduzido na petição inicial.

Não há, pois, a nulidade narrada pela Agravante – sobretudo pela circunstância excepcional antes apontada –, cabendo, ademais, ao Juízo
a quo
definir, primeiro, acerca dos elementos de prova acostados à petição inicial e tendentes, na perspectiva da Agravante, a possibilitar o deferimento da tutela provisória requerida nos autos.

Saliento, por fim, que a discussão existente nos autos, pelos documentos que instruem o presente recurso, são controversos e envolvem discussão relativa, provavelmente, ao término do prazo da sublocação avençada entre as partes (Agravado sublocador e Agravante sublocatária), daí que compete, primeiro, ao Juízo
a quo
a análise destes elementos de prova.

Do exposto, nego provimento ao recurso
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001279-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: NUNES & CASTRO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME

AGRAVADO: DEIVID MARTINS FERRAZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DO PEDIDO PARA DEPOIS DA OITIVA DA PARTE REQUERIDA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PROCEDIMENTO DO ART. 562 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, é impugnável

pela via do agravo de instrumento a decisão na qual o Juiz posterga a análise da medida liminar requerida na petição inicial para depois da oitiva da parte requerida; neste caso, subentende-se que o Magistrado considerou não haver urgência na análise do pedido. 2. Nas ações possessórias de força nova, deve a parte autora comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC, cabendo ao Juiz, se considerar devidamente instruída a petição inicial, deferir a medida de urgência; caso contrário, deverá designar audiência de justificação prévia para possibilitar à parte autora comprovar suas alegações. Inteligência do art. 562 do CPC. Precedentes. 3. Na impossibilidade de atos processuais presenciais (em decorrência da pandemia do coronavírus), correta a conclusão do Juiz de substituir a audiência de justificação pela oitiva do réu acerca do pedido liminar. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.